Tribunal: TJDFT
Processo: 0714101-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714101-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA ACQUA VIDA FITNESS EIRELI - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ACADEMIA ACQUA VIDA FITNESS EIRELI - ME em relação à decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF que, em sede da Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA, pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Esta a decisão agravada: “Verifico que, por meio da decisão de Id n. Num. 85232921, foi determinado à parte que comprovasse a alegação de sua incapacidade econômica. Entretanto, mesmo após sua manifestação, conforme Id n. Num. 88479538, não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício. A argumentação expendida pela parte requerente não se coaduna com os elementos que se apresentam nos autos, elidindo, assim, a alegação de eventual necessidade de isenção dos ônus pecuniários da demanda, tendo em vista que a planilha é unilateral e não vem assinada por Contador. Não é outra a conclusão da jurisprudência firmada no âmbito do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. 1. Segundo o enunciado da Súmula 248 do colendo Superior Tribunal de Justiça, 'faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.'. 2. No caso em exame, a ausência de elementos aptos a comprovar que a parte agravante não possua condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer sua própria existência, impõe-se a manutenção da decisão do d. Magistrado de primeiro grau, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1040095, 07038730520178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 24/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo inexistente no original.) Destarte, considerando que não houve a inequívoca demonstração do estado de hipossuficiência alegado e os elementos constantes da peça de ingresso engendram entendimento de que possui a parte autora recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção de suas atividades, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça” (ID 25560275). A agravante alega, em síntese, que "não dispõe de meios parar arcar com as custas processuais, honorários advocatícios e consectários legais. Isso porque, malgrado eivados de ilegalidades – o que vem sendo demonstrado ao longo das demandas originárias –, a Agravante responde a diversos procedimentos civis e de execução". E pede: “Por todas as razões acima expostas, protesta pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de liminar a fim de determinar o sobrestamento da ação originária, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. No mérito, protesta pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja concedida a gratuidade judiciária aqui pretendida ou, acaso não vislumbrada a hipossuficiência da Agravante – o que se admite apenas por amor ao debate –, que seja ao menos determinado o prosseguimento do curso do processo, com análise dos Embargos à Monitória opostos, sem a necessidade de prévio recolhimento das custas correspondentes”. É o relatório. Decido. A agravante se insurge contra o indeferimento do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o, do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (enunciado 481 da súmula do c. STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”). Confira-se: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 481/STJ. CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, somente 'faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais' . 2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Incidência do verbete sumular n. 7/STJ acerca da ocorrência dos danos com suporte na negativa de atendimento do plano de saúde e, igualmente, a respeito do valor da indenização, pois a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional. 4. Agravo interno desprovido". (AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). No mesmo sentido, este Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades, o que não se verificou no caso. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1289959, 07243807920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que 'o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos'. 2 - A simples alegação de hipossuficiência e o mero enquadramento da Agravante no regime SIMPLES NACIONAL, bem como a colação de documentos produzidos de forma unilateral, não são suficientes para o deferimento da gratuidade de Justiça, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência econômica alegada, notadamente quando a postulante trata-se de pessoa jurídica. Agravo de Instrumento desprovido" (Acórdão 1231672, 07202585720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A agravante, como definido pela decisão agravada (“A argumentação expendida pela parte requerente não se coaduna com os elementos que se apresentam nos autos, elidindo, assim, a alegação de eventual necessidade de isenção dos ônus pecuniários da demanda, tendo em vista que a planilha é unilateral e não vem assinada por Contador”), não se desincumbiu de tal ônus. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a agravante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora